Tribunal: TJDFT
Processo: 0708908-40.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. CONSONÂNCIA COM O PADRÃO DAS TURMAS RECURSAIS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar o ressarcimento do valor pago, assim como o pagamento de compensação por danos morais. Em seu recurso, sustenta que o valor fixado a título de danos morais é irrisório e incapaz de produzir sua dupla finalidade, ou seja, compensar o prejuízo e punir o ofensor. Pede a majoração da quantia arbitrada. Contrarrazões não foram apresentadas.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça, e, comprovada a condição de hipossuficiência, impõe-se o deferimento do benefício.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. No caso dos autos, a autora/recorrente narrou que celebrou contrato de prestação de serviço odontológico, no valor R$ 11.600,00. Afirmou que deu uma entrada no valor de R$ 5.000,00 e ficou acordado que o pagamento do restante seria parcelado em 6 parcelas iguais. No entanto, devido a problemas de saúde não pode iniciar o tratamento contratado. Asseverou que não recebeu o reembolso do valor pago, mesmo após diversas solicitações. A sentença de 1o Grau determinou o ressarcimento do valor pago e reconheceu a existência de dano moral arbitrando o valor da compensação em R$ 1.000,00 (mil reais).

5. Na hipótese, conforme destacado em sentença, o extrato de pagamento ID. 41630144, demonstra a tentativa de transferência do valor de R$ 5.000,00 para conta de titularidade da autora/recorrente, em 03.02.2022. Assim, ainda que a parte autora/recorrente tenha demonstrado a dificuldade na tentativa de ressarcimento, não se verificou recusa ao reembolso, mas falha que impediu a efetivação da transferência. Desse modo, o valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso.

6. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

8. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.